Tribunal: CARF
Processo: 11065.723188/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723188/2011-91
ACÓRDÃO
2002-009.684 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ EDUARDO SILVA VIDAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA. NORMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA.
SÚMULA CARF No 214.
A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos,
ainda que em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura
púbica, não é dedutível na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.684 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723188/2011-91
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício
2010, ano-calendário 2009, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$
1.075,19. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de
Lançamento, às fls. 51/54, exigindo o recolhimento do crédito tributário no valor
de R$ 10.339,12, atualizado até 30.06.2011.
A fiscalização informa que glosou dedução com pensão alimentícia judicial de R$
24.000,00 por falta de comprovação dos respectivos pagamentos.
O notificado interpôs impugnação, às fls. 02, alegando que está anexando os
documentos comprobatórios.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 13/11/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos, tendo sido homologado em 23/04/2002;
b) em 19/04/210, o contribuinte resolveu fazer uma escritura pública para
regularizar a exoneração do pagamento da pensão da filha que havia ocorrido
apenas no mundo fático, e mudar a pensão se seu filho para um valor fixo em
moeda corrente, desatrelando do salário-mínimo;
c) não existe limitação ao contribuinte pagar pensão alimentícia ao seu filho,
mesmo ele alcançando a maioridade;
d) a pensão alimentícia não se vincula ao pátrio poder, mas a relação de
parentesco representando uma obrigação mais ampla;
e) colaciona decisão judicial do STJ para embasar suas alegações;
f) o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está
sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
(Súmula 358);
g) colaciona decisão do TJDFT para embasar suas alegações;
h) requer, por fim, o cancelamento do lançamento fiscal.
É o relatório.

VOTO
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.684 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723188/2011-91
3
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de pensão alimentícia,
no valor de R$ 24.000,00, pelos seguintes motivos, in verbis:
Do exame dos documentos acostados, constato que não assiste razão ao
contribuinte.
Foram apresentados recibos de pagamento dos valores discutidos e extratos da
conta corrente bancária do seu beneficiário – LEONARDO POGLIA VIDAL, às fls.
14/49. No entanto, os documentos referentes à pensão alimentícia judicial, às
fls. 09/11, referem-se ao ano 2002, época em que LEONARDO contava com 24
anos de idade e era estudante universitário. Não foi anexado aos autos decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente que autorizasse o pagamento de
pensão alimentícia ao filho do impugnante – LEONARDO – até o ano-calendário
2009, em que já contava com 31 anos de idade.
A declaração firmada em cartório, às fls. 12, registra apenas um compromisso
firmado entre as partes para continuidade de pagamento da pensão alimentícia
a LEONARDO. Não representa qualquer comando judicial. Além disso, foi
efetuada em 2010, após o ano-calendário em questão.
Nos termos do artigo 4o, inciso II, da Lei 9.250/95, combinado com o artigo 78, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), a dedução a título de pensão
alimentícia só pode ser aceita se comprovado pelo contribuinte que o
pagamento efetivo aos alimentandos foi efetuado em decorrência de decisão ou
acordo judicial. Vejamos o art. 78 do RIR/99 (com a matriz legal):
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei n° 9.250, de 1995, art. 4°, inciso II).
Ressalte-se que não se questiona que o notificado tenha pago a pensão que
declara, todavia, carece de permissão legal para se enquadrar como despesa
dedutível na apuração de seu imposto de renda. Sem o amparo de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública de separação
ou divorcio consensual, tais despesas tratam-se de mera liberalidade do
contribuinte.
Portanto, deve ser mantida a glosa da pensão alimentícia judicial de R$ 24.000,00.
(...)
(negritou-se)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.684 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723188/2011-91
4
Existem diversas manifestações deste Conselho no sentido que pagamentos feitos
aos filhos maiores de idade devem ser tratados como liberalidade no que diz respeitos às
consequências tributárias, ainda que amparado por decisão judicial.
Sobre o tema é oportuno transcrever parte do Acórdão do Superior Tribunal de
Justiça, proferido no Recurso Especial no 1.665.481, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19 de
setembro de 2017:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL.
FILHO
MAIOR
DE
24
ANOS
DE
IDADE.
EXERCÍCIO
PROFISSIONAL.DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO
IRPF.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
RESTRITIVA.
INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS
TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO
AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO
EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO
DEVEDOR. PERSISTÊNCIA DO PAGAMENTO POR ATO DE VONTADE DO
ALIMENTANTE. VOLUNTARIEDADE ÀS CUSTAS DA ARRECADAÇÃO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA MAIORIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
(...) Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a título de
pensão alimentícia possa ser deduzido da base de cálculo mensal do imposto de
renda, “tal norma deve ser interpretada de modo restritivo, nos termos do art.
111 do Código Tributário Nacional”. Afirma, ainda, “que a separação judicial, ato
que deu nascimento ao pagamento das pensões, deu-se no ano de 1990, data em
que os filhos do Apelado, eram menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em
que ambos são maiores, plenamente capazes exercendo cada qual livremente
suas profissões”. Tudo para concluir que a dedução dos valores do IRPF pelo
pagamento de pensão não mais se justifica, o que atende à norma processual de
regência.
(...) 7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao
art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido
dispositivo deve ser interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do
inciso III e do art. 8o, II, “b”, “c”, “f” §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma
legal, os quais estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência
econômica à dedução permitida da base de cálculo do IR. A ratio legis da dedução
fiscal é o dever de sustento que onera os rendimentos percebidos pelo
contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial. Cessado o dever de sustento,
cessa o benefício fiscal, independentemente de ação judicial de exoneração que
tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a
natureza assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da
pensão regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II,
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.684 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723188/2011-91
5
da Lei 9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente
alcança os filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art.
35, III e §1o da Lei do Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que
o contribuinte continue a pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado
judicialmente dessa obrigação familiar. Só não pode fazê-lo às custas de
subsídio estatal e em detrimento da base de incidência do IRPF que estaria
indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e liberalidade do pagador da
pensão, que já preenche as condições legais para exoneração do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente
não se confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a
esse desiderato. O art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à
legislação tributária que disponha sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O
pagamento de pensão nas circunstâncias dos autos equipara- JUNTADA DE
DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA
“C”, DO ARTIGO 1A decisão permite inferir algumas importantes conclusões:6, DO
DECRETO No 70.235/72. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS E ANALISADOS. (...)
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a
necessidade de se empreender interpretação sistemática e restritiva das
hipóteses de benefício fiscal previstas na legislação tributária, nada há a reparar
no Acórdão recorrido, que corretamente aplicou o direito federal ao caso
concreto.
A decisão permite inferir algumas importantes conclusões:
 Com a maioridade do filho, o alimentado já tem condições de requerer a
liberação da obrigação judicial pois cessa a obrigação geral de prover
alimentos, passando os pagamentos realizados a esse título em se constituir
de mera liberalidade para fins tributários;
 A partir deste marco, inicia-se a obrigação de provar a necessidade do
pagamento ao filho maior, e sua incapacidade de autogerir-se, situação que
mantem a previsão de dedutibilidade da despesa;
 No período até os 24 anos, se comprovado cumprir os requisitos da
legislação tributária, há uma permissão para a dedução da pensão
alimentícia paga, utilizando de forma sistemática a interpretação do
conceito de dependente contido na legislação tributária.
No caso em concreto, seu filho já detinha 31 anos, não tendo nos autos nenhum
demonstração de que seu filho não tinha capacidade de se autogerir, logo o pagamento realizado
pelo contribuinte ao seu filho trata-se, na verdade, de mera liberalidade.
Nesse sentido, é a Súmula CARF n: 214. Eis o teor:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.684 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723188/2011-91
6
A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos, ainda que
em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura púbica, não é
dedutível na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
Assim, não há que se falar em direito a dedução de pensão alimentícia no caso em
apreço, dado que paga por mera liberalidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 93
DF CARF MF
Original